Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta pela autora, associação de moradores, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas fixadas em assembleia-geral. Em suas razões recursais, a apelante defende que, havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários convencionais/contratuais, é lícita a inclusão da referida verba na condenação. Quanto ao termo inicial para os juros e correção monetária, a apelante sustenta que incidem a partir da data de vencimento de cada taxa condominial. Requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais e corrigir o termo inicial dos juros e da correção monetária das taxas condominiais. Preparo regular ao ID. 73766590. Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID. 73766598). É o breve relatório. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O interesse de agir é caracterizado pelo binômio utilidade-necessidade. No âmbito dos recursos, o interesse processual se manifesta na utilidade-necessidade do provimento recursal, consubstanciando-se em requisito de admissibilidade do recurso. Inexiste interesse recursal quando há decisão prolatada no mesmo sentido do provimento buscado em apelação. No caso em exame, ao julgar a pretensão de condenação do réu ao pagamento de débitos condominiais acrescidos de multa e honorários contratuais, a sentença foi proferida nos seguintes termos: “I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM em desfavor de ANTÔNIO CLAUDIO ALVES FERREIRA, na qual pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias de sua unidade, no valor de R$ 2.230,08 (dois mil, duzentos e trinta reais e oito centavos), não adimplidas até a data da propositura da demanda. Com a petição inicial foram juntados os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Custas iniciais recolhidas (ID 203878697). Citada (ID 209512688), a parte ré não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 209512688). Vieram os autos conclusos para julgamento. É o relato necessário. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do inciso II do art. 355 do CPC. Consoante relatado, almeja a parte autora obter provimento jurisdicional que condene a parte ré ao pagamento das taxas condominiais ordinárias de sua unidade, no valor de R$ 2.230,08 (dois mil, duzentos e trinta reais e oito centavos), não adimplidas até a data da propositura da demanda. Infere-se da narrativa fática deduzida na inicial, bem como da documentação que a acompanha, que a parte ré é titular dos direitos incidentes sob o imóvel em discussão. A parte autora comprovou, ainda, o valor inadimplido pela parte ré por meio de planilha atualizada (ID 203878696), desincumbindo-se, pois, do ônus que lhe fora atribuído pelo inciso I do artigo 373 do CPC. A associação autora pugnou ainda pela cobrança de honorários advocatícios convencionais. Nesse ponto, destaco que os honorários convencionais não se confundem com os sucumbenciais, uma vez que aqueles são uma forma de compensar o credor pelo esforço em perseguir o seu crédito pela via judicial. Com efeito, é o caso de reconhecer a possibilidade de fixação dos honorários convencionais de 20%, pois a jurisprudência mais moderna do TJDFT tem aceitado o acolhimento desse pedido quando houver previsão na convenção do condomínio ou no estatuto da associação, sendo esse exatamente o caso dos autos. Sobre o assunto, confira-se: ‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TESES FIRMADAS PELO COLENDO STJ (TEMA 882) E PELO EXCELSO STF (TEMA 492). ‘DISTINGUISH’. USUFRUTO PELO RÉU DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONDOMÍNIO. DEVER DE PAGAMENTO DAS TAXAS DESTINADAS AO SEU CUSTEIO. USO INDEVIDO DO LOTE PERTENCENTE AO RÉU PELO CONDOMÍNIO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. De acordo com teoria da asserção, a legitimidade processual não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Sendo certo que há correlação entre a causa de pedir e o pedido deduzidos em face da parte, há que se reputar configurada sua legitimidade passiva, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito recursal, aferir se o pedido a ela direcionado é procedente ou improcedente. 2. Não há que se cogitar da aplicação dos Temas 882, do colendo STJ, e 492, do excelso STF, aos fatos jurídicos postos a exame judicial, haja vista que referidos temas possuem como pressuposto fático situação distinta da que ocorre nos condomínios irregulares do Distrito Federal, porquanto se aplicam a loteamentos urbanos, enquanto, no caso do Distrito Federal, o que se tem são verdadeiros condomínios de fato, atraindo a aplicação da Lei no 4.591/64, a qual torna obrigatória a contribuição para o custeio das despesas com a infraestrutura das áreas comuns . 3. O ocupante de unidade situada em condomínio irregular tem o dever de suportar as despesas comuns inerentes ao condomínio. 4. Não comprovado que as passagens abertas no lote do réu foram feitas pelo condomínio autor, tampouco que o condomínio teria se utilizado indevidamente do lote, deve ser rejeitado o pedido indenizatório. 5. Segundo dispõe o art. 322, § 2o, do CPC, a análise do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 6. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo previsão expressa na Convenção de Condomínio, mostra-se possível a inclusão dos honorários advocatícios convencionais.7. Apelo da parte autora provido. Apelo da parte ré não provido. (Acórdão 1752881, 07447799220218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. VALOR DEVIDO. INCLUSÃO SOBRE O DÉBITO COBRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.É cabível a cobrança de honorários advocatícios convencionais, em ações de cobrança de cotas condominiais, desde que haja previsão no Estatuto Social do Condomínio para tanto. 2. No caso, o Estatuto Social da Associação de Moradores - condomínio de fato, prevê expressamente que será devido o pagamento de honorários em caso de cobrança extrajudicial ou judicial. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1752546, 07016275720228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte ré, a seu turno, deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia (inciso II do art. 373 do CPC). Ademais, decretada a revelia da parte ré, ‘(...) presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor’, conforme determinação inserta no artigo 344 do CPC. Destarte, sendo a parte requerida titular dos direitos incidentes sob o imóvel descrito na inicial e ausente prova da existência de fato extintivo ou modificativo do direito da parte requerente, deverá aquela arcar com o pagamento das taxas condominiais em aberto relativas ao aludido bem, conforme estabelece o inciso I do artigo 1.336 do Código Civil. A procedência dos pedidos, por conseguinte, é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 2.230,08 (dois mil, duzentos e trinta reais e oito centavos), correspondentes às taxas condominiais ordinárias/extraordinárias inadimplidas referentes à sua unidade, com a incidência de correção monetária pelo IPCA, de multa de 2% e de juros de mora pela taxa selic (observado o abatimento determinado no §1o do art. 406 do CC), desde a data da última atualização (ID 203878696), além das parcelas cujo vencimento ocorrer até a quitação do débito e já acrescidos de honorários advocatícios convencionais. Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se a parte autora. Após o trânsito em julgado, ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” Verifica-se, portanto, que a sentença apreciou o pedido de condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios contratuais e efetivamente condenou o réu ao pagamento da referida verba, em razão da comprovação de que a referida obrigação foi instituída pela Associação de Moradores em assembleia-geral. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária das taxas foi fixado nos termos pleiteados pelo autor, conforme a planilha do débito atualizado apresentada nos autos, que calculou os encargos a partir da data do vencimento de cada taxa inadimplida. Os pedidos da apelante, no sentido de condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais e fixar a data de vencimento de cada taxa inadimplida como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, coincidem com o que foi decidido na sentença, não se verificando, portanto, interesse jurídico no provimento recursal. Ausente o interesse recursal, não é possível o conhecimento do recurso. Nesse sentido, já me pronunciei: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CONTESTAÇÃO ANTERIOR. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 1 – Admissibilidade. Conhecimento parcial do recurso. Gratuidade. Ausência de interesse recursal. Inexiste interesse recursal quando há decisão prolatada no mesmo sentido do provimento buscado em apelação. Diante da ausência de interesse recursal, não se conhece do pedido de concessão de gratuidade de justiça, o qual foi acolhido na origem. 2 – Do efeito suspensivo. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação ou ao Tribunal, caso não haja relator. No mesmo sentido o art. 251 do Regimento Interno. A apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. 3 – Extinção sem resolução de mérito. Ausência de angularização. Honorários sucumbenciais indevidos. No rito especial da busca e apreensão, a apresentação espontânea de manifestação no processo antes do cumprimento da liminar não é apta a completar a angularização da relação processual. Nessa esteira, não é devida a condenação em honorários advocatícios em sentença terminativa proferida antes da citação, posto que não se formalizou a relação processual. 4 – Apelação conhecida em parte e nessa parcela desprovida. (ic) (Acórdão 1936565, 0712712-94.2023.8.07.0004, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.)” Conclusão Ante o exposto, diante da ausência de interesse recursal e na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Deixo de majorar os honorários recursais em razão da ausência de condenação da apelante na origem. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (es)